Tribunal: STF
Processo: RE 78471
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-16
Data de publicação: 1982-11-16

Ementa:
Tributário.
Imposto de Importação. Alíquota aumentada pelo Decreto-lei nº 333-67. 
Se a mercadoria (cobre eletrolítico) importada do Chile se encontrava livre do pagamento do imposto de importação, não passa a ser o importador onerado com tal ônus tributário se a alíquota foi aumentada 5%, "ad valorem" pelo Decreto-lei nº 333-67.